Tribunal: TJSP
Processo: 1063322-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Problemas na coluna e nos joelhos – Nexo concausal comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Data da juntada do laudo – Fixação de acordo com as considerações feitas pelo perito judicial.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Problemas na coluna e nos joelhos – Nexo concausal comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Data da juntada do laudo – Fixação de acordo com as considerações feitas pelo perito judicial.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual a ser definido quando da liquidação do julgado, mas que deverá incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÕES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1063322-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO BENEDITO REIMBERG DE ANDRADE e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do autor e à remessa necessária, com
determinações. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063322-85.2018.8.26.0053 -Voto no 31.106
2
Voto no 31.106
Apelação no 1063322-85.2018.8.26.0053
Apelante: ANTONIO BENEDITO REIMBERG DE ANDRADE
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico
comprovado Problemas na coluna e nos joelhos Nexo
concausal comprovado Incapacidade laborativa parcial e
permanente Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Data da juntada do laudo Fixação de
acordo com as considerações feitas pelo perito judicial.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Percentual a ser
definido quando da liquidação do julgado, mas que deverá
incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada
em vigor do atual CPC.
TUTELA ESPECÍFICA
Determinada a implantação do
benefício (CPC, art. 497).
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E
DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÕES.
Vistos.
ANTONIO BENEDITO REIMBERG DE ANDRADE propôs ação
acidentária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, com
base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
problemas na coluna e nos joelhos relacionados com sua atividade profissional
(motorista), bem como de sequelas de acidente ocorrido em 23.11.2017, durante a
jornada de trabalho, no qual lesionou o joelho direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063322-85.2018.8.26.0053 -Voto no 31.106
3
A r. sentença de fls. 163/168 julgou procedente a demanda e concedeu
auxílio-acidente a partir da juntada do laudo.
Remessa necessária prevista.
O autor apelou. Busca a implantação do benefício e a alteração do termo
inicial para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (fls. 173/185).
Recurso processado sem oferecimento de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O benefício acidentário é devido.
A perícia médica constatou que o autor apresenta alterações na coluna
(cervical e lombar) e nos joelhos, relacionados ao infortúnio sofrido e também pelas
condições de trabalho como motorista, que afetam a capacidade laborativa de
maneira parcial e permanente (laudo juntado às fls. 52/62).
O infortúnio é incontroverso, tendo sido comunicado pela empregadora
(CAT fls. 125) e registrado pela autoridade policial. As afecções na coluna também
têm nexo causal com o trabalho, tendo sido deferido auxílio-doença acidentário de
14.06.2016 a 25.11.2016, além dos próprios registros feitos pela autarquia conterem
observação quanto ao nexo técnico (fls. 75/77).
As restrições físicas constatadas são suficientes para demonstrar que a
capacidade laboral do autor foi afetada e lhe traz dificuldades diversas, não
experimentadas por outro trabalhador que ainda mantém íntegra sua higidez física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063322-85.2018.8.26.0053 -Voto no 31.106
4
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de
concessão de benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos de recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes
entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1109591/SC,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o
auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063322-85.2018.8.26.0053 -Voto no 31.106
5
Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do
trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho
peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício
acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à
necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o
segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo
irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o
exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a
concessão
do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em
virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material
fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
(os grifos são meus)
Portanto, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063322-85.2018.8.26.0053 -Voto no 31.106
6
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
Quanto ao início do benefício, fica mantido aquele fixado pela r.
sentença, qual seja, a data da juntada do laudo aos autos (21.03.2019), diante das
explicações feitas pelo perito judicial às fls. 154, quando foi instado a prestar
esclarecimentos:
“Conforme solicitado pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito à fl.151, faço os
seguintes esclarecimentos complementares:
• O tipo de patologias apresentado pelo autor na coluna vertebral
cervical e lombar, assim como os transtornos do joelho direito, são de
evolução crônica e insidiosa, onde os processos degenerativos possuem
caráter progressivo, como a degeneração de discos intervertebrais e de
superfícies articulares e, também, a formação de osteófitos nos corpos
com posterior artrose.
• Dessa forma, mediante os dados disponíveis, a incapacidade
caracterizada à época do afastamento do autor, no período de 14/06/16
a 25/11/16, além de ser classificada como parcial deveria ser, ainda, de
caráter temporário.
• Cabe ressaltar o fato da evolução clínica do autor ter sido
potencialmente agravada pelo acidente de trabalho típico sofrido em
23/11/17.
• Assim, a incapacidade funcional parcial, já presente no autor quando
do término de seu afastamento em 25/11/16, a meu ver, somente pode ser
efetivamente classificada como definitiva pelo presente exame médico
pericial, onde pode ser analisado, em conjunto, tanto a história clínica e
os achados no exame físico como os exames complementares e relatórios
médicos apresentados pelo autor.x (os grifos são meus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063322-85.2018.8.26.0053 -Voto no 31.106
7
Não há nos autos qualquer elemento técnico de prova que infirme tal
assertiva do perito judicial, merecendo portanto ser adotada para fixação do termo
inicial do benefício.
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Quanto aos honorários advocatícios, por ocasião da definição do
percentual aplicável, deverá ser observada a base de cálculo do montante devido até a
sentença, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do
atual CPC.
Envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, de rigor a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação do auxílio-acidente.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1063322-85.2018.8.26.0053
2. Nome do segurado
ANTONIO BENEDITO REIMBERG DE ANDRADE
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
21.03.2019
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063322-85.2018.8.26.0053 -Voto no 31.106
8
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso do
autor e à remessa necessária, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator